Tribunal: TJPA
Processo: 0878016-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878016-11.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, NARCLEIDE SOCORRO COSTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUITAR O DÉBITO. NEGATIVA POR DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR SEGURADO. ÔNUS DA SEGURADORA. EXAME MÉDICO NÃO SOLICITADO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE GENÉRICA. RISCOS DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. EVIDENCIADA. RECUSA ILEGÍTIMA. SEGURO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, movida em face de
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS VIEIRA DE CARVALHO
, julgou improcedente a Ação Monitória e procedentes os Embargos Monitórios, nos seguintes termos
in verbis
(Id.7459130):

“Assim, o embargante trouxe aos autos a comprovação de que o seguro contratado previa a quitação de eventual saldo devedor de contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil, visto a contratação do seguro prestamista, comprovação em ID 15380866.

Desse modo, o fato apresentado pelo embargante restou suficientemente comprovado com a documentação apresentada, conforme anexos acostados na inicial.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS e IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA com resolução de mérito, extinguindo a mesma por quitação da dívida. Julgo improcedente o pedido cominação em litigância de má-fé, assim como de indenização por danos morais, ante a falta de provas.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Deve o feito prosseguir na forma dos arts. 523 e seguintes do CPC.

Após, decorrido o prazo recursal, com o trânsito em julgado, sem requerimento da parte, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o banco apelante interpôs recurso de Apelação (Id.7459140), alegando em síntese que conforme dispõe o contrato, o apelado possuía a faculdade de contratar ou não o seguro. Contudo, declarou que não era portador de doença preexistente, agindo supostamente com má-fé ao contratar.

Isso porque, já teria doenças preexistentes, diabetes e hipertensão, e deixou de destacar tais informações quando da contratação. Assim, como a morte teria sido oriunda de doença não declarada, em tese, deixou de ser coberto pelo seguro prestamista.

Nesse diapasão, requer reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os Embargos Monitórios, a fim de que prevaleça o
pacta sunt servanda
e julgue-se procedente a Monitória.

E, pelo princípio da eventualidade, requer a isenção da apelante pela condenação de custas e honorários advocatícios, diante de sucumbência mínima. Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Id.7459146), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do suposto desacerto da sentença, que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pelo apelante, visando receber débito oriundo de empréstimo celebrado pelo falecido,
de cujus
do espolio apelado, e, procedentes os Embargos à Monitória, tendo em vista que o contrato pactuado entre as partes possuía seguro prestamista. Assim, alega que o
de cujus
omitiu doença preexistente, o que acarretaria a não cobertura securitária.

Pois bem.

Constou-se da petição inicial em síntese (Id.7459039), que o
de cujus
, Luiz Carlos Vieira de Carvalho, firmou com o banco autor, Contrato de Renovação Consignação n.º 822222696, no valor de R$ 111.808,30 (cento e onze mil e oitocentos e oito reais e trinta centavos), parcelado em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 2.986,01 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e um centavo), com o início em 02/12/2013 e fim em 02/11/2018.

Considerando o inadimplemento contratual, bem como as várias e infrutíferas tentativas de receber seu crédito, afirma o autor (embargado) que não restou alternativa, senão buscar a tutela do Judiciário para que seja o espólio compelido a cumprir o avençado no contrato. Daí a origem da ação.

Em sede de Embargos Monitórios (Id.7459062), em resumo, alegou o réu (embargante) a inexigibilidade da dívida em decorrência de seguro prestamista contratado pelo
de cujus,
na oportunidade da celebração do empréstimo financeiro.

Passo a analisar os pontos controvertidos e o conjunto probatório constante nos autos do processo em epígrafe.

A discussão promovida pelo recurso do banco envolve a legalidade da recusa no pagamento da indenização do seguro prestamista, celebrado juntamente com Contrato de Renovação Consignação n.º 822222696, sob a alegação de que o
de cujus
teria omitido doença preexistente.

A certidão de óbito do segurado apontou (Id.7459115) como causa da morte em 25/04/2014,
“Infarto agudo do miocárdio, aterosclerose das artérias coronárias, diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial sistêmica”.

Inicialmente, observo que as partes mantinham uma relação de consumo. Por isso, aplicável ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

A alegação de doença preexistente, isoladamente, não pode servir de justificativa para negativa de cobertura do sinistro. Importante salientar que, no momento da aceitação dos seguros, não foi exigido do falecido consumidor qualquer exame de saúde ou questionário mais detalhado.

Registre-se que a obrigação de regulação dos sinistros era da seguradora, a quem competia, de forma ética e lícita, conduzir uma investigação sobre a desconfiança de conduta de má-fé. Inadmissível uma recusa sob o pretexto de uma doença preexistente.

O fato de o segurado, na data em que aderiu ao seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em perfeitas condições de saúde não caracteriza a má-fé, apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da indenização securitária.

E, como cediço, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. E a instrução processual demonstrou, de maneira cabal, a conduta de boa-fé do falecido mutuário. Na verdade, o consumidor se limitou a aceitar a proposta de seguro do próprio banco autor.

Ademais, consta na Certidão de Óbito como primeira causa da morte,
“Infarto agudo do miocárdio
”, que não se mostra ser doença preexistente. Assim, não há nenhuma comprovação de que o segurado, na época da contratação, tenha omitido levianamente a doença que lhe levou ao óbito.

Isto é, a contratação dos seguros prestamista foi, antes de tudo, um procedimento da instituição bancária, verdadeira "venda casada" em que o consumidor falecido foi compelido a contratar o seguro, não podendo agora o banco se esquivar de fornecer o serviço contratado.

Em situações similares, confira-se precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397 CC. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único do CPC, o juiz, como destinatário das provas, dispensará as diligências inúteis ou protelatórias. As provas documentais juntadas pelas partes eram suficientes para o convencimento do juiz que, de forma fundamentada, entendeu não haver necessidade da produção de outras provas, não ocorrendo cerceamento de defesa.
2. Constatado que não foram exigidos exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro, não pode a seguradora, em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização, pretender discutir e investigar eventual doença pré-existente do segurado, sob o pálio da má-fé. Tal proceder implicaria em inversão da ordem natural das coisas, como a proposta do contratante, a avaliação do risco, aceitação pelas partes, o pagamento do prêmio, assim como violaria os princípios da boa-fé, da cooperação e da probidade.
3. Sobre a correção monetária, é cediço que não se trata de acréscimo, gravame ou acessório, mas visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Assim, inaplicável a taxa SELIC. 4. Em se tratando de prestação positiva e líquida, os juros de mora possuem disciplinamento expresso pelo art. 397 do Código Civil, ou seja, devem incidir a partir do respectivo vencimento. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-DF 07182031520198070007 1744430, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA DENUNCIADA IMPROVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. (...) AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Ação monitória para cobrança de débitos de contratos inadimplidos pelo falecido mutuário. Em embargos ao mandado monitório, os herdeiros alegaram a inexigibilidade da dívida em decorrência de seguro prestamista contratado à época da celebração dos empréstimos. Sentença de parcial procedência dos embargos ao mandado monitório e de acolhimento da denunciação da lide. Recurso somente da seguradora (denunciada). Seguros ofertados juntamente com os contratos de mútuo. Condenação da seguradora a cumprir o contrato de seguro, quitando os créditos cobrados na ação monitória. Cabimento.
Alegação de doença preexistente como fundamento para recusa à cobertura. Inadmissibilidade. No momento da aceitação dos seguros, não foi exigido do falecido consumidor qualquer exame de saúde ou questionário mais detalhado. Registre-se que a obrigação de regulação dos sinistros era da seguradora, a quem competia, de forma ética e lícita, conduzir uma investigação sobre a desconfiança de conduta de má-fé. O fato de o segurado, na data em que aderiu o seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em perfeitas condições de saúde não caracterizava a má-fé, apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da indenização securitária. A boa-fé se presume e a má-fé se comprova.
Incidência das súmulas nº 609 do STJ e nº 105 deste E. Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória julgados parcialmente procedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10008576720228260322, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/10/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO DO SEGURADO NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRATANTE.
LIMITE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TAXA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Não há se falar cerceamento de defesa se concluída a desnecessidade de produção de prova pericial, haja vista que, no caso em debate, os documentos acostados ao processo já permitem o adequado julgamento da ação, de modo que o julgador pautou seu convencimento nos documentos juntados pelas partes, o que é perfeitamente admissível. 2. Incoerente a argumentação de que a falecida, contratante da apólice em discussão, é parte legítima. Nesse caso, não tendo sido aberto o inventário, o espólio é representado pelo administrador provisório ou pelos herdeiros em conjunto, não havendo se falar na ilegitimidade passiva apontada.
3. A adesão ao seguro prestamista, no ensejo da contratação de mútuo bancário, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor
. 4. A seguradora somente pode negar a cobertura securitária, em caso de seguro prestamista com óbito do segurado, mediante a realização de prévio exame médico para atestar existência de doença preexistente ou prova inequívoca de má-fé. Inteligência da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula 14 desta Corte Estadual. 5. Na hipótese, à míngua da comprovação dessas circunstâncias, não há falar em excludente da obrigação assumida na apólice constante nos autos, ressaltando-se que a existência de eventual doença preexistente do contratante no momento da assinatura da declaração de plena saúde, por si só, não simboliza má-fé do segurado.
6. A atualização monetária deve se dar pelo INPC, incidindo a partir da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, consoante a súmula 632 do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 52293510320198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Esse entendimento foi inclusive pacificado como a Súmula n.º 609 do STJ, senão vejamos
in verbis
:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.".

Se havia desconfiança da conduta do segurado, competia ao réu a prova segura de atuação de sua má-fé. Entretanto, a contestação da seguradora limitou-se a uma impugnação genérica e com fundamentação fática dissociada da prova dos autos.

É preciso insistir que o falecido segurado celebrou contrato com a instituição financeira, e, se esta cria uma dinâmica de oferta de seguro prestamista, capaz de atrair aceitação do consumidor mediante indagação simples e genérica, acaba por se submeter à vinculação da oferta efetivada (art. 30 do CDC).

Aliás, tem-se como fato notório que, no âmbito das operações de financiamento, os mutuários sequer recebem as condições gerais do seguro, o que impede a própria vinculação dos consumidores às cláusulas restritivas ou limitativas de direito (art. 46 CDC). E somente haveria perda do direito pelo consumidor, se demonstrada sua má-fé (art. 766 CC), o que, insista-se, não se vislumbra
in casu
.

A respeito do tema, confira-se ainda precedente deste Tribunal de Justiça, destacando-se as ementas:

APELAÇÃO CIVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO.
RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. ÔNUS DA SEGURADORA. EXAME MÉDICO DISPENSADO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE GENÉRICA. RISCOS DO CONTRATO EXCLUÍDO. ABUSIVIDADE. RECUSA ILEGÍTIMA.
1. A lide diz respeito à recusa de pagamento de indenização securitária, em razão do óbito do segurado no curso do contrato, hipótese em que a seguradora deveria de imediato quitar o débito, porém, não o fez, sob a alegação de que o de cujus padecia de doença preexistente a qual foi omitida no momento da contratação.
Reputo que a alegação de doença preexistente à contratação de seguro para fins de exclusão do pagamento da indenização securitária depende da prova da má-fé do segurado quanto à prévia ciência da doença e do risco morte. O ônus da prova incumbe à seguradora, pois se esta dispensa o exame médico no momento da contratação, presume-se que aceita o risco de contratar com aquele que eventualmente possuía doença preexistente.
2. Recurso conhecido mas desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00012780620118140060 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/06/2016)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCABÍVEL. DANO MORAL EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE UM DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações no momento da contratação, se não foi exigido a realização de exames clínicos prévios para detectar alguma doença preexistente.
2. Caberia à apelante, ao entabular o contrato de seguro, diligenciar pela verificação do estado de saúde do apelado e por verificar se os fatos que nele constam são verdadeiros, não cabendo, neste momento, negar o pagamento do seguro.
3. Quanto ao dano moral sofrido por um dos autores é patente, pois teve restrições de crédito que lhe causaram constrangimentos de forma presumida, em razão do ilícito perpetrado pela apelada, que inscreveu o nome da parte, Saulo Felipe Moura Costa, indevidamente no Serasa por dívida que nem sua era. 4. Correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora, a partir da citação. 5. Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-PA 08331703520208140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Como cediço, o seguro prestamista, também conhecido como seguro de proteção financeira, é acessório de um contrato de mútuo, pois tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor daquele principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas, como exemplo, desemprego, invalidez ou morte do segurado, em regra.

Mister salientar que o contrato em discussão está abrangido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante explicitado no artigo 3º, § 2º:

Art. 3º.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...)

§ 2º.
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Na espécie, o seguro firmado entre o
de cujus
e a requerida é nitidamente de natureza prestamista, cujo objetivo é a quitação de dívida do segurado, sendo hipóteses de cobertura, a morte.

Em que pese, o banco argumentar que o segurado
de cujus
omitiu a informação de que padecia de HAS (hipertensão arterial sistêmica) e DM (diabetes melitus), conclui-se ser insuficiente para afastar a indenização pretendida.

Assim, enquanto a boa-fé do segurado é presumida, a má-fé não o é, devendo ser provada pela instituição financeira, porquanto fato impeditivo do direito dos requerentes (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

No caso, tem-se que não houve a comprovação da má-fé do segurado, pois não é possível extrair da documentação juntada aos autos que ele tinha ciência da doença quando contratou o seguro.

Diante desses elementos, não se pode afirmar que houve má-fé do segurado. Explica-se: as doenças que o acometiam ao tempo da contratação do seguro (diabetes melitus e hipertensão arterial) são doenças comuns, principalmente dentre a parcela idosa da população, passíveis de tratamento e controle e que, por si só, não representam agravamento de risco à vida do consumidor.

Outrossim, vê-se que a causa primária da morte foi infarto agudo do miocárdio, imprevisível à época da assinatura do contrato. Soma-se a isso o fato de que a seguradora não comprovou que exigiu exames médicos prévios à contratação, estando em desconformidade com a Súmula 609 do STJ.

Diante disso, inadmissível aceitar que o consumidor
de cujus
tenha cumprido a sua obrigação no contrato, e, que quando necessita da cobertura da seguradora, lhe seja negado tal direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Quanto ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o cômputo global dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no §2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024